Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722842-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIRIO ROMERO DAS NEVES AGRAVADO: GILBERTO ROCHA DOS SANTOS, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte requerente (ID: Num. 48645189) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Mantenho a decisão proferida, conforme já me manifestei no pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. De outra parte, considerando que o requerido Gilberto não foi encontrado no endereço declinado na petição inicial, cite-se e intime-se a referida parte no seguinte endereço: “Assentamento 26 de Setembro, Rua 05, Chácara 2A, Vicente Pires-DF” (ID: Num. 21362143) ou por telefone: (61)98290-0332. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador